Tribunal: TJMT
Processo: 1005564-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) – 1005564-91.2022.8.11.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 10o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em desfavor da 1a Vara da Violência Doméstica e Familiar da mesma Comarca.
A 10a Vara Criminal suscitou conflito para processar e julgar feito que figura no polo passivo JAIRO CAMPOS XAROPÁ, pela prática do delito de Lesão Corporal (CP, art. 129, § 9o) contra a vítima Joice Aline Xaropá, em tese, ocorrido em 25/04/2017 (id. 122642975).
Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da Violência Doméstica, sobrevindo a decisão declarando-se incompetente, uma vez que não se enquadraria o presente caso nas hipóteses contempladas na Lei 11.340/2006.
Na mesma linha, a 10a Vara Criminal entende que a competência é da Vara de Violência Doméstica.
É o relatório.
I – Dispensadas as informações do juízo suscitado, encaminhe-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer, na forma do art. 206 do RITJMT.
II – Se houverem medidas urgentes a serem tomadas, nos termos do art. 205 do RITJMT, designo o juízo da 1a Vara de Violência Doméstica e Familiar de Cuiabá, para atuar em caráter provisório.
Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator